Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0703716-19.2019.8.07.0014 DESPACHO À apelada Amil Assistência Médica Internacional S.A. para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos requeridos na petição de id. 27397246. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator